Tribunal: TJSP
Processo: 1501255-45.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS. Apelo defensivo que impugna exclusivamente a aplicação da majorante referente ao emprego de arma de fogo. Circunstância que pesa igualmente ao agente que porta efetivamente o artefato e àquele que adere à sua conduta. Penas bem dosadas. Impossibilidade de alteração do regime inicial ou da concessão de prisão domiciliar em razão de condição de saúde superveniente. Questão afeita

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS. Apelo defensivo que impugna exclusivamente a aplicação da majorante referente ao emprego de arma de fogo. Circunstância que pesa igualmente ao agente que porta efetivamente o artefato e àquele que adere à sua conduta. Penas bem dosadas. Impossibilidade de alteração do regime inicial ou da concessão de prisão domiciliar em razão de condição de saúde superveniente. Questão afeita ao Juízo das Execuções. Apelo improvido.